Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a inexequibilidade do título executivo extrajudicial, sob o fundamento de que representava garantia de operação de fomento mercantil (factoring). O apelante sustenta a intempestividade dos embargos à execução, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e fundamentação deficiente, bem como a exigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram apresentados tempestivamente; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita; (iii) determinar se a sentença padece de fundamentação deficiente; e (iv) analisar se o título executivo é exigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à execução são tempestivos, pois foram opostos dentro do prazo de 15 dias contados nos termos do art. 231, IV, do CPC, a partir do dia útil seguinte ao término da dilação do edital de citação.
4. Não há julgamento extra petita, pois a constatação de que a confissão de dívida garantia operação de fomento mercantil decorre da interpretação do pedido e da análise do conjunto probatório, sem extrapolação dos limites da lide, nos termos do art. 492 do CPC.
5. A sentença não padece de fundamentação deficiente, pois não houve inversão do ônus da prova nem prejuízo processual ao apelante, inexistindo relação de consumo ou dificuldade excessiva que justificasse a inversão do encargo probatório (art. 373, § 1o, do CPC).
6.O título executivo é exigível, pois a confissão de dívida configura título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC) e a obrigação de pagamento é certa e líquida.
7. O argumento de que a obrigação se sujeita à exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se sustenta, pois a confissão de dívida não se vinculou formalmente à prestação de serviços alegada. Há evidente contrato de empréstimo de dinheiro.
8. Não há elementos suficientes para caracterizar a operação como factoring, pois não há cessão de créditos preexistentes, sendo o título garantido por alienação fiduciária de imóvel.
9. Demonstrada transferência dos valores objeto do empréstimo mediante cheques, caberia ao embargante comprovar a ausência de compensação dos valores, encargo que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.
10. A sentença deve ser reformada para reconhecer a exigibilidade do título e julgar os embargos à execução improcedentes.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 213, IV; 231, IV; 373, § 1o; 476 do CC; 492; 783; 784, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no caso analisado.